Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Execução penal. Medida de segurança. Desinternação condicional. Periculosidade. Falta de rede de apoio para aderir a tratamento ambulatorial.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que determinou a desinternação do agravado da Ala de Tratamento Psiquiátrico, condicionada à apresentação, pela Secretaria de Saúde (SES/DF), de plano de desinstitucionalização e indicação de local adequado para o seu acolhimento.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a desinternação condicional só pode ocorrer após constatada, por meio de perícia médica, que cessou a periculosidade do agente; (ii) se a falta de rede de apoio familiar obsta a desinternação condicional.
III. Razões de decidir
3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 487/2023, instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, estabelecendo a revisão, pela autoridade judicial, das medidas de segurança na modalidade de internação, bem como a desativação progressiva dos estabelecimentos até então destinados ao cumprimento de sanções penais dessa natureza, a exemplo da Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP.
4. A ausência de suporte familiar não deve ser entendida como condição para a imposição, manutenção ou cessação do tratamento ambulatorial ou, ainda, para a desinternação condicional (art. 12, § 3o, da Resolução n. 487/2023 do CNJ).
5. Considerando o contexto geral – apenado com indicação de tratamento ambulatorial por perícia médica e equipe de saúde multissetorial, com periculosidade leve/moderada e sem rede de apoio familiar -, adequada a medida de desinternação condicionada à apresentação de plano de desinstitucionalização pela Secretaria de Saúde, com indicação de local adequado para o seu acolhimento.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 97; Resolução n. 487/2023 do CNJ.
Jurisprudências relevantes: Acórdão 1965458, 0752488-79.2024.8.07.0000, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6.2.25; Acórdão 1864426, 0708044-58.2024.8.07.0000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16.5.24.